Tribunal: CARF
Processo: 11610.007281/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.007281/2010-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.852 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ANDRE LUIS TAVARES DOLOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas (R$ 24.934,00) e de
dependente (R$ 1.404,00), a juízo da autoridade lançadora.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Recife/PE (fl. 84 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, que o enquadramento legal
apontado na notificação é impreciso e inaplicável ao caso, que sua mãe é de fato sua dependente
econômica, e que os recibos entregues são hábeis e idôneos a comprovar as despesas médicas, e
que fez os pagamentos em dinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007281/2010-40
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007281/2010-40

Transcrito do voto do acórdão no 11-44.648 da 5a turma da DRJ/REC:
“Da glosa de dependente
Segundo a fiscalização, a glosa da dependente Maria Aparecida de Jesus
Tavares, mãe do interessado, foi operada por ela já constar como dependente na
declaração da irmã daquele (Carla Juliana Tavares Dolor). Em sua defesa, o autor se
limita a alegar que se trata de sua mãe, não sendo obrigatória informar o CPF dela na
declaração.
Como já relatado o motivo da glosa não foi a ausência do CPF da dependente,
até mesmo porque este consta da declaração de ajuste (fl. 27), mas a dedução
concomitante da dependente. Nessa direção, conforme documento de fl. 46, assiste
razão à autoridade lançadora, devendo ser mantida a glosa de R$ 1.404,00, uma vez
que é vedada a dedução por mais de um contribuinte do valor referente ao mesmo
dependente, a teor do art. 77, § 5o2, do Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.

Da glosa de despesas médicas por recibos em desacordo com os requisitos
legais
(...)
Os recibos emitidos pelos profissionais Ricardo Quiderole Almeida (fl. 45 valor
total de R$ 720,00) e Daniela Labbate (fls. 61 e 62 valor total de R$ 2.000,00) não
contêm seus endereços nem identificam o beneficiário do tratamento. Assim, por
descumprimento de formalidades legalmente exigidas, deve ser mantidas a glosa de
R$ 2.720,00.
De se destacar, como observado pela fiscalização, que os recibos do profissional
Milton Gameiro (fls. 40 a 44 valor total de R$ 5.000,00), além da falta de
comprovação do efetivo pagamento comentada a seguir, também não atendem às
formalidades legais, visto que não especifica seu CPF e endereço e não indica
beneficiário do tratamento.

Da glosa de despesas médicas por falta de comprovação do efetivo pagamento
Ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados no item anterior,
destaca-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto.
A tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
(...)
Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o contribuinte foi intimado (fls. 29 e 30) a apresentar
documentação capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo
de cópias de cheques, comprovantes de transferências e extratos bancários com
indicação dos saques utilizados para cobrir os gastos. Com solução alternativa, o
interessado poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias de exames,
fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007281/2010-40

diretamente aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo
dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido.
(...)
Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 293 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 19.114,00 por
falta de comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço no que
diz respeito aos profissionais Otávio Augusto R. da Silva (R$ 4.314,00), Juliana
Répeke Gomes (R$ 6.000,00), Cláudio Marques de Paulo (R$ 3.800,00) e Milton
Gameiro (R$ 5.000,00).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 99 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:

"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal, temos do mesmo Decreto
70.235/72:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
..."
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007281/2010-40

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl 97,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
26/07/2014, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo do setor de atendimento da unidade da Receita Federal na cidade de
Santos/SP, postado no Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte temos que o mesmo foi
entregue em 01/09/2014.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 26/08/2014, uma terça-feira, logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Não procede a alegação do contribuinte, no fito de tentar afastar a
intempestividade na entrega do recuso, com solicitação de prazo adicional para a defesa, de que
estaria em férias quando da entrega pelos Correios da intimação do acórdão da DRJ, recebida por
sua vizinha. O domicílio tributário é eleito pelo próprio contribuinte, que deve mantê-lo
atualizado junto aos cadastros da Receita Federal, cabendo ainda ao interessado se certificar de
que os documentos fiscais lá recebidos por via postal lhe sejam regularmente entregues.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa com a
manutenção do crédito tributário lançado.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital